Tribunal: TJDFT
Processo: 0725699-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM CONTRARRAZÕES. REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS JÁ ANEXADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ELEMENTOS NÃO EVIDENCIADOS. DÉBITO E VALOR INCONTROVERSOS. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS PELO EXEQUENTE FRUSTRADAS. VERIFICAÇÃO DE RENDA MENSAL DO EXECUTADO. CONSTRIÇÃO DE SALÁRIO DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. REGRA NÃO ABSOLUTA. RELATIVIZAÇÃO EM CASO DE ILÍCITO CONTRATUAL CAUSADO PELO DEVEDOR. PENHORA DE PARCELA DO SALÁRIO MENSAL ATÉ A QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO. SOBREVIVÊNCIA DO AGRAVADO. COMPROMETIMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A inclusão de documentos no recurso consistentes na mera reprodução de escritos já anexados aos autos ao longo da fase instrutória, bem como de alguns dos atos processuais praticados no processo não maculam o comando normativo trazido pelo art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, de modo que seu exame não caracteriza supressão de instância ou inovação recursal.
2. Litigância de má-fé. Para que se configure a litigância de má-fé, é necessário que o comportamento da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC. Não tendo a parte fugido aos padrões determinados pelos princípios da lealdade e probidade que informam o dever de agir segundo a boa-fé e não se verificando abuso no exercício de faculdades processuais inerentes ao direito de defesa, inviável reconhecer a prática de comportamento temerário a justificar a pretendida condenação por litigância de má-fé.
3. A falta de localização de bens penhoráveis do devedor executado, após diversas tentativas, viabiliza a afetação excepcional do direito impenhorável, no caso a remuneração do devedor, porque, de outro modo, o credor prejudicado suportará dano patrimonial, enquanto o inadimplente consciente consolidará o locupletamento e continuará a desfrutar do acesso a bens e serviços proporcionado pelo ganho salarial mensal, incrementando negativamente, com seu comportamento antissocial, o sentimento de injustiça decorrente da insatisfação obrigacional em execuções promovidas perante o Judiciário.
4. A preservação da dignidade do devedor, na perspectiva da manutenção de sua sobrevivência, conforme proporcionado pelo salário que mensalmente recebe, não será afetada pela incidência da penhora sobre seus rendimentos até que a dívida excutida seja integralmente quitada, porque, sem olvidar a técnica da ponderação, se preservarão as condições indispensáveis ao acudimento de suas necessidades. Apenas as utilidades de que desfrutam e que servem a seu conforto e bem-estar deverão ser sacrificadas para pagamento da dívida que assumiu e não quitou espontaneamente.
5. A regra da impenhorabilidade de verba de natureza salarial para satisfação do crédito perseguido em processo de execução, em que não se conseguiu, apesar das inúmeras diligências empreendidas, localizar bens para assegurar o adimplemento obrigacional, será excepcional, momentânea e concretamente relativizada para assegurar a satisfação do crédito excutido.
6. A medida constritiva da penhora de parcela salarial, embora extrema e excepcional, prestigia a segurança jurídica e a confiança no crédito incontroversa e validamente constituído por manifestação livre e voluntária do devedor, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse do credor no recebimento de crédito e evita o enriquecimento sem causa do devedor inadimplente, tudo em concorrência para se reafirmar a vigência do ordenamento jurídico conferidor de segurança às relações sociais e reavivar as máximas ulpianas estruturantes dos princípios gerais de direito: viver honestamente, dar a cada um o que é seu e não prejudicar ninguém.
7. A inércia e descaso do devedor com a execução em que foi regularmente citado somente a ele prejudicam, porque o comportamento desidioso externado pesa somente contra ele. Sem a comprovação de que a constrição judicial inviabilizará a manutenção de necessidades essenciais à sobrevivência, desponta como medida de menor onerosidade para o executado e como providência razoável a penhora de 10% (dez por cento) do salário recebido, subtraídos os descontos legais, para atender a qualquer dívida, mesmo não alimentar.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.